Tribunal: TJDFT
Processo: 0011725-77.2015.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0011725-77.2015.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DE MELO ARAUJO, CLESSIO DOS SANTOS SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 17:51:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator